Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-18.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700203-18.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GETULIO DANIEL ORLANDINI, IVANA GASPAROTTO, FABIO ORLANDINI APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O O apelado requer que o link para participação na sessão de julgamento designada para esta data seja encaminhado para o e-mail audiencia.civel.russomano@gmail.com, retificando os dados da advogada que realizará o ato (ID 24113481). O pedido de sustentação oral do apelado foi anteriormente formulado no ID 24011069, tendo sido indicado naquela peça que o e-mail com o link para acesso a sessão de julgamento fosse encaminhado para o endereço marcela.camara.russomano@nwadv.com.br., o que foi realizado pela Secretaria da Turma. Contudo, visando possibilitar a realização da sustentação oral já deferida, não obstante o prazo exíguo para tanto, defiro o pedido de ID 24113481, para determinar a remessa do link para o novo endereço de e-mail informado pelo apelado. Quanto a indicação do advogado que irá realizar o ato, observo que o causídico indicado nas duas peças é o mesmo, não havendo retificação a ser realizada quanto ao ponto. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator